Tribunal: TJPA
Processo: 0805238-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805238-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: MAYCO VALADARES MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157
, § 2º, INCS. I E V E § 2º-A, INC. I, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, na

conveniência da instrução processual e, sobretudo, à garantia ordem pública, requisitos autorizadores ao decreto constritivo, consoante recentíssimo
decisum,
datado de 19/06/2020, extraído por esta Relatora do Sistema LIBRA deste Egrégio Tribunal, no qual a Magistrada do feito mantém, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente. Assim sendo, diante da motivação em comento, não há o que se falar em nulidade da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, sob a alegação de que não há fundamentação idônea, tampouco por falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do recorrente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados no
decisum
ora guerreado.

2.
A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que tem domicílio e endereço certos e conhecidos, além de ser primário e portador de bons antecedentes, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando for encontrado no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, consoante ratificado na recentíssima decisão, datada de 19/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório
, impetrado em favor do paciente Mayco Valadares Machado, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo nº 0011469-91.2019.8.14.0008.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/12/2019, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, incs. I e V e § 2º-A, inc. I do CPB, estando preso há mais de 05 (cinco) meses, sem sequer a instrução ter sido iniciada.

Aduz que a peça acusatória foi recebida, em 13/01/2020), e a designação de audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 07/04/2020, mas que não ocorreu em razão da Pandemia do novo Coronavírus.

Assevera a ilustre Defensora, que no dia 21/05/2020 fora protocolado pela Defesa, pedido de revogação de prisão preventiva, tendo a Magistrada do feito mantido a medida extrema, cuja decisão é flagrantemente nula, consoante dispõe o art. 564, inc. V, do CPPB, ante a carência de fundamentação da permanência de motivos concretos autorizadores da custódia cautelar, limitando-se à reproduzir e parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Destaca ainda a digna impetrante, de forma subsidiária e complementar, as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual possui domicílio e endereço certos e conhecidos, além de ser primário e portador de bons antecedentes, o que credencia o mesmo a responder o processo em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito pugna a nobre Defensora Pública, pela revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da nulidade da decisão que manteve a custódia cautelar, pela carência de fundamentação e não análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Anexou documentos de fls. e fls.

À fl. 20 (ID
3181056)
, deixei de me manifestar acerca do pedido da medida liminar, ante a problema identificado na leitura da inicial a quando da impetração, razão pela qual encaminhei, de pronto, solicitando informações ao Juízo
a quo
e, posteriormente ao parecer do Ministério Público, a fim de apreciar o mérito o quanto antes.

Às fls. 27/28 (ID
3186682
)
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao acusado MAYCO VALADARES MACHADO e TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ a prática delitiva prescrita no art. 157, §2º, II e V, c/c art. 14, II e art. 129 do CPB.

Os réus foram presos em flagrante. O Juízo, em regime de plantão judicial, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Realizou-se regularmente audiência de custódia e na oportunidade o Juízo manteve os termos da decisão que decretou a prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020.

Os réus foram devidamente citados e a Defesa apresentou resposta à acusação.

A audiência de instrução e julgamento designada para 07/04/2020 não foi realizada ante ao estado de restrição sanitária pela pandemia do COVID-19, o Juízo redesignou para 17/08/2020.

Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA”.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procuradora de Justiça Criminal, Dr. H
amilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem prosperar.

- Da nulidade à manutenção da prisão preventiva

Aduz a Defesa, que a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
e que manteve a medida extrema, é flagrantemente nula, consoante dispõe o art. 564, inc. V, do CPPB, ante a carência de fundamentação da permanência de motivos concretos autorizadores à custódia cautelar, limitando-se a reproduzir e parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa do paciente, além de empregar conceitos jurídicos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Com efeito, consoante recentíssimo
decisum,
datado de 19/06/2020, extraído por esta Relatora do Sistema LIBRA deste Egrégio Tribunal, no qual a Magistrada do feito mantem, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente, observa-se que a alegação do presente item não merece prosperar, já que a Decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, na
conveniência da instrução processual e, sobretudo, à garantia ordem pública
, requisitos autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado MAYCO VALADARES MACHADO e TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no Art. 157, §2º, II e V c/c art. 14, II e art. 129 do CP.

Houve apresentação de defesa preliminar e a denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2020.

Os réus, devidamente citados, apresentaram resposta à acusação regularmente.

Audiência designada para 07 de abril, mas ante ao estado de restrição sanitária imposto pela pandemia do covid-19, restou prejudicada.

Em atenção a disposição o art. 4º, I, a) da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e ao Parágrafo Único, do art. 316, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13964/2019, que obriga a revisão da necessidade da manutenção da custodia cautelar a cada 90 (noventa) dias, de ofício, passo a decidir.

A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria, perigo gerado pela liberdade e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, § 6º (incabível a sua substituição por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

No caso em tela, presentes o binômio existência do crime e indícios de autoria ante as provas já carreadas aos autos, a prisão preventiva se faz necessária, notadamente como forma de garantir a ordem pública.

Os réus possuem outros registros processuais, sendo possível aferir sua periculosidade em eventual liberdade, logo, as medidas cautelares diversas à prisão não se revelam satisfatórias a conveniência da instrução processual e, sobretudo, à ordem pública. (...).

Cumpre ressaltar que eventual fixação de medidas cautelares não são adequadas, eis que mesmo em liberdade provisória, conforme apontado na certidão criminal, os réus praticaram nova conduta delitiva. Logo, eventual substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – Art. 282, §6º, do CPP - e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – Art. 313, I, do CPP.

Portanto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de TAYLSON CARLOS DOS ANJOS LUZ e MAYCO VALADARES MACHADO
.

Como se vê, mais do que fundamentadas está a decisão supra que, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB manteve, recentemente, já em atenção à disposição do art. 4º, I, “a”, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ e ao Parágrafo Único, do art. 316, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13964/2019, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução processual.

Assim sendo, diante da motivação supra, não há o que se falar em nulidade da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, sob a alegação de que não há fundamentação idônea, tampouco por falta de requisitos a ensejar a custódia preventiva do recorrente, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados no
decisum
ora guerreado, como visto alhures.

- Das condições pessoais

Neste item, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que possui domicílio e endereço certos e conhecidos, além de ser primário e portador de bons antecedentes, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a aventada possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão trazida pela nobre Defensora Pública impetrante, as quais sequer foram analisadas pelo Juízo
a quo
, de igual forma não merecem prosperar, pois caso imposta, creio, na esteira do entendimento da Magistrada do feito, inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incs. I e V e § 2º-A, inc. I do CPB, cuja audiência encontra-se marcada para o dia 17/08/2020, ante a restrição sanitária imposta pela pandemia do COVID-19, daí não há que se falar na referida substituição, em face de se encontrarem presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, quando assim se manifestou:

“Cumpre ressaltar que eventual fixação de medidas cautelares não são adequadas, eis que mesmo em liberdade provisória, conforme apontado na certidão criminal, os réus praticaram nova conduta delitiva. Logo, eventual substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – Art. 282, §6º, do CPP - e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – Art. 313, I, do CPP”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/07/2020